Tribunal: TJES
Processo: 5000693-77.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-77.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELINO AYUB FRAGA
IMPETRADO: Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 5000693-77.2025.8.08.9101

PACIENTE:
MARCELINO AYUB FRAGA

IMPETRANTE:
ENOCK ROSA PAULINO FILHO - OAB/ES nº 40.452

AUTORIDADE COATORA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

INTERESSADO:
LUCIANO CARLOS MERLO

Origem
: Ref. Ação Penal nº 5005059-66.2025.8.08.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível, Criminal de Colatina/ES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REQUISITOS LEGAIS E DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I- CASO EM EXAME

(1).
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelino Ayub Fraga, por meio do qual se insurge contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos do Termo Circunstanciado nº 5005059-66.2025.8.08.0014. A referida decisão impôs ao paciente medidas cautelares consistentes na proibição de contato com a vítima, Sr. Luciano Carlos Merlo, e de aproximação, fixando um limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância.

(2).
O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o ato judicial atacado carece de fundamentação idônea e dos requisitos legais previstos no art. 282 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a manifesta desproporcionalidade da medida de distanciamento, que inviabilizaria o exercício de sua atividade laboral, uma vez que reside e trabalha na região central do município de Colatina/ES, local de intensa atividade econômica. Requer, por isso, a revogação das medidas ou, subsidiariamente, a redução do raio de afastamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3).
A controvérsia cinge-se a verificar eventual constrangimento ilegal e/ou ilegalidade da decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, no contexto de apuração de suposto crime de ameaça.

III - RAZÕES DE DECIDIR

(4).
De início, assinalo que o
Habeas Corpus
pode ser utilizado para reverter uma medida protetiva, mas apenas se ela implicar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. A ação não serve para contestar medidas que não restrinjam a liberdade, sendo aplicável quando há manifesta ilegalidade na imposição da ordem de afastamento, proibição de contato ou aproximação, limitando o direito de ir e vir sem justa causa ou com violação a garantias legais. No caso dos autos, embora o paciente alegue sofrer constrangimento ilegal, verifico que a decisão combatida não padece dos vícios apontados.

(5).
A alegação de ausência de fundamentação não prospera. A autoridade coatora, ao impor as medidas, justificou sua decisão com base nos elementos informativos colhidos até então, notadamente o Boletim de Ocorrência que narra agressões físicas e verbais, com xingamentos e ameaças de morte, bem como a informação de novas mensagens ameaçadoras enviadas via WhatsApp após o registro da primeira ocorrência. O Juízo de origem destacou expressamente a presença de "comportamentos agressivos por parte do suposto Autor do Fato" e a "necessidade de deferimento parcial das medidas, a fim de evitar novos conflitos". Há, portanto, fundamentação concreta, ainda que sucinta, que aponta para a presença do
fumus comissi delicti
(indícios do crime) e do
periculum libertatis
(risco à integridade da vítima), preenchendo os requisitos dos incisos I e II do art. 282 do CPP.

(6).
De igual modo, afasto a tese de desproporcionalidade da medida de afastamento. Embora o paciente afirme que a distância de 500 metros impacta sua rotina pessoal e profissional, tal restrição se mostra adequada e necessária para o fim a que se destina: resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A gravidade dos fatos narrados, que incluem agressão física em local público e reiteração de ameaças, justifica uma cautela maior por parte do Poder Judiciário. O direito de ir e vir do paciente, embora fundamental, não é absoluto e pode ser ponderado em face do direito à segurança e à vida da vítima, que, no caso concreto, demonstrou fundado receio.

(7).
Cumpre ressaltar, por fim, que a via estreita do
Habeas Corpus
não permite dilação probatória ou análise aprofundada do mérito da acusação, o que caberá ao juízo de origem durante a instrução processual. Nesta sede, a análise se restringe à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não constato na hipótese. A decisão está devidamente motivada e amparada nos dispositivos legais aplicáveis (art. 319 do CPP c/c Enunciado 121 do FONAJE ), não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV - DO DISPOSITIVO

(8).
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

(9).
Comunique-se esta decisão à autoridade coatora para ciência. Sem custas, por ausência de previsão legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)